Tribunal: TJSP
Processo: 0006581-05.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de restituição de valores em fase de cumprimento de sentença – Sentença que extinguiu a ação, em razão do depósito voluntário do débito – Irresignação da instituição financeira executada – Alegação de que o depósito efetuado nos autos serviria como garantia do juízo – Acolhimento – Executado que informou nos autos que o depósito se faria a título de garantia

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de restituição de valores em fase de cumprimento de sentença – Sentença que extinguiu a ação, em razão do depósito voluntário do débito – Irresignação da instituição financeira executada – Alegação de que o depósito efetuado nos autos serviria como garantia do juízo – Acolhimento – Executado que informou nos autos que o depósito se faria a título de garantia – Possibilidade do depósito ser efetuado a fim de que cessem os encargos legais, além de multa e honorários advocatícios previstos pelo art. 523, §1o do CPC - Prazo para impugnação que se inicia findo o prazo legal de quinze dias para pagamento do débito – Inteligência do disposto no art. 525 do CPC - Impugnação apresentada dentro do prazo legal, considerando o recesso forense – Tempestividade reconhecida – Anulação da r. sentença que é de rigor para recebimento e análise da impugnação regularmente ofertada – Recurso provido, com determinação.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760712
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006581-05.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada MARIA VITORIA SANTA BARBARA BRITO CARNEIRO
(MENOR(ES) ASSISTIDO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006581-05.2019.8.26.0248 -Voto no 31955
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 0006581-05.2019.8.26.0248
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelado: MARIA VITORIA SANTA BARBARA BRITO CARNEIRO
Comarca: INDAIATUBA
VOTO No 31955
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação de restituição de
valores em fase de cumprimento de sentença Sentença que
extinguiu a ação, em razão do depósito voluntário do débito
Irresignação da instituição financeira executada Alegação de que
o depósito efetuado nos autos serviria como garantia do juízo
Acolhimento Executado que informou nos autos que o depósito
se faria a título de garantia
Possibilidade do depósito ser
efetuado a fim de que cessem os encargos legais, além de multa e
honorários advocatícios previstos pelo art. 523, §1o do CPC -
Prazo para impugnação que se inicia findo o prazo legal de quinze
dias para pagamento do débito Inteligência do disposto no art.
525 do CPC - Impugnação apresentada dentro do prazo legal,
considerando o recesso forense Tempestividade reconhecida
Anulação da r. sentença que é de rigor para recebimento e análise
da impugnação regularmente ofertada Recurso provido, com
determinação.*
1. Trata-se de recurso de apelação interposto
em face da r. sentença de fls. 110, complementada pela
decisão de fls. 133/134 que nos autos da ação de restituição
de valores em fase de cumprimento de sentença movido por
MARIA VITORIA SANTA BARBARA BRITO CARNEIRO em face do BANCO
DO BRASIL S/A, declarou intempestiva a impugnação apresentada
e
reconheceu
o
depósito
de
fls.
106
como
pagamento
voluntário, julgando extinta a ação, nos termos do art. 924,
II, do CPC, determinando a expedição de mandado de
levantamento a favor da autora.
Insurge-se
o
banco
réu
(fls.
138/145)
pretendendo a reforma do julgado, argumentando que (i)
efetuou o depósito nos autos para garantia do juízo e não
para pagamento voluntário do débito; (ii) que em sua
impugnação discute o excesso de execução dos cálculos
apresentados pela autora; (iii) que sua defesa é tempestiva;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006581-05.2019.8.26.0248 -Voto no 31955
3
(iv) que a apreciação da impugnação era essencial e (iv) que
os honorários advocatícios cobrados pela autora em seus
cálculos apresentam incorreção. Ao final, pede o provimento
do apelo.
Recurso formalmente em ordem, por presentes os
pressupostos de admissibilidade recursal fica admitido,
sobrevindo resposta (fls. 148/153).
Não
houve
oposição
quanto
ao
julgamento
virtual do recurso.
É o relatório do necessário.
2. O recurso interposto comporta provimento.
Trata-se de ação de restituição de valores em
fase de cumprimento de sentença, onde, apresentados os
cálculos do débito, foi a instituição financeira executada
intimada para pagamento do débito no prazo de quinze dias,
sob pena de multa de 10%, além de honorários advocatícios
calculados no mesmo percentual (CPC, art. 523, §1o), findo o
qual, caberia a apresentação de impugnação.
O banco executado às fls. 105/106 trouxe aos
autos o depósito do valor pretendido pela exequente,
esclarecendo que assim o fazia “em garantia” (fls. 105).
Não obstante, o juízo de primeiro grau, após a
exequente ter concordado com os valores depositados e
requerido seu levantamento, proferiu sentença de extinção, em
razão do pagamento do débito.
No mesmo dia em que a r. sentença foi
disponibilizada no DJe
31.01.2010 (fls. 112)
o banco
exequente
apresentou sua
impugnação ao
cumprimento de
sentença, aduzindo excesso de execução quanto aos cálculos
apresentados.
Além disso, dentro do prazo legal, opôs
embargos de declaração, alegando omissão e contradição no
decisum, eis que o pagamento havido nos autos teria se dado
para garantia do juízo e não a título de pagamento
voluntário, cabendo a análise da impugnação apresentada.
Porém foram os embargos rejeitados pelo juízo de primeiro
grau ao fundamento de que a impugnação seria intempestiva,
posto que apresentada após a prolação da sentença.
Pois bem.
Insurge-se a instituição financeira alegando
que o depósito efetuado nos autos deu-se para garantia do
juízo, tendo apresentado sua impugnação tempestivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006581-05.2019.8.26.0248 -Voto no 31955
4
E sua pretensão comporta acolhida.
Não se ignora o fato de que o Código de
Processo Civil, em seu art. 525 estabeleça que findo o prazo
legal para pagamento voluntário do débito inicia-se o prazo
para apresentação da impugnação. Contudo, diferentemente do
entendimento de primeiro grau, nada impede que a parte efetue
o pagamento do débito para garantir o juízo, a fim de que
cesse a cobrança de juros, correção monetária e incidência de
multa de 10%, além de honorários advocatícios, possibilitando
a discussão quanto aos cálculos apresentados posteriormente,
em impugnação.
E no caso dos autos não se verifica a
intempestividade da impugnação tal qual mencionado pelo juízo
a quo em sua decisão de fls. 133/134.
Uma, porque o Código de Processo Civil não
menciona que no caso de pagamento do débito para garantir o
juízo e evitar a incidência dos encargos, a impugnação deva
ser apresentada concomitantemente. Duas, porque, tendo o
pagamento sido feito a fim de garantir o juízo, não há se
falar que o prazo para impugnar correria a partir do depósito
efetuado, porque o art. 525 do CPC é claro ao dispor que:
“Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação.” (grifamos).
Ou seja, a lei processual é clara ao dispor
que os primeiros quinze dias referem-se ao prazo para
pagamento do débito como regra, para depósito voluntário,
inexistindo qualquer impedimento para que seja feito como
garantia do juízo sendo certo que, findo aquele, inicia-se
o cômputo do prazo para apresentação da impugnação.
E tendo o banco exequente sido intimado para
pagamento do débito em 29.11.2019 (fls. 104); efetuado o
depósito nos autos dentro do prazo legal de 15 dias, findo
este é que se iniciou novo prazo de 15 dias para pagamento do
débito.
E, considerando-se a suspensão de prazos
durante o recesso forense (de 20 de dezembro a 20 de
janeiro), tem-se por tempestiva a impugnação apresentada em
31.01.2020.
Nestes termos, é caso de se anular a sentença
recorrida, determinando haja conhecimento e análise da
impugnação regularmente ofertada.
3. Dá-se, pois, provimento ao recurso para
anular a sentença que extinguiu a ação em razão do pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006581-05.2019.8.26.0248 -Voto no 31955
5
do débito, determinando-se o retorno dos autos à primeira
instância.
JACOB VALENTE
Relator